Tribunal: TJDFT
Processo: 0700225-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação parcialmente procedente para reduzir o valor do débito. Sucumbência mínima caracterizada. Honorários na impugnação equivalentes a valor irrisório (R$ 217,89) comportam majoração com base no princípio da equidade, sob pena de indevido aviltamento do exercício da advocacia.